Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003319-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TEREZINHA DUCARME E SILVA - CPF: 395.230.631-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE.

Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, uma vez que não houve inscrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito, suspensão do fornecimento do serviço ou outa situação concreta a ensejar a reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito, ora questionado, que está acima da média de consumo; determinar o refaturamento da respectiva cobrança; e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Inconformada, a promovente recorreu pleiteando a condenação do Departamento de Águas no pagamento de indenização pelos danos morais. Nas razões recursais, alega que o fato de a promovida ter cobrado um valor maior teria lhe causado “transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral”, que merecem ser indenizável.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022